Tribunal: CARF
Processo: 10980.918742/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.918742/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
KL ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO
COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS
PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980-918.742/2016-26 possuem
a singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo
conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A
atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos
pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio
da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da
relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega
possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas
necessárias ao julgamento.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO
ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser
utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.918742/2016-26
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695
por meio do qual a contribuinte pleiteou a compensação de débitos próprios de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurados no 1o trimestre de 2015 com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido de CSSL apurado no 1o trimestre de 2015, no valor de R$
205.934,90 (fls. 64/68).
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico – DDE no 116038046
(fls. 60/62), a Autoridade acabou entendendo por reconhecer, parcialmente, o direito creditório
no montante de R$ 23.117,78, uma vez que, a partir das características do DARF, foi
identificado que a contribuinte teria utilizado o valor de R$ 429.597,01 para quitação da CSLL
devida no 1o trimestre de 2015, de modo que, no final, a compensação foi homologada
parcialmente, conforme se verifica abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 205.934,90.
Valor do crédito original reconhecido: R$ 23.117,78
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/03/2015
2372
429.597,01
24/04/2015
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR
ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO (PR) /
PERDCOMP (PD) /
DÉBITO (DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO

VALOR
ORIGINAL
DISPONÍVEL

4246121053
429.597,01
Db: cód 2372
PA 31/03/2015
406.479,23
23.117,78

VALOR TOTAL
406.479,23
23.117,78
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/07/2016
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
159.699,37
31.939,87
26.094,87
Em 23/05/2017, a contribuinte foi intimada do Despacho Decisório Eletrônico no
116038046, conforme se verifica do Aviso de Recebimento de fls. 72, e, na sequência, entendeu
por apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 04/14 por meio da qual suscitou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Dos fatos
Que transmitiu o PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695 para
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
apurado no 1o trimestre de 2015, no valor de R$ 205.934,90, para quitação
de débito próprio de CSLL (cód. 2372) apurado no 1o trimestre de 2015,
sendo que o pagamento a maior é decorrente do recolhimento da 1a quota
de CSLL devida no 1o trimestre de 2015; e
Que o sistema da Receita Federal do Brasil expediu o Despacho Decisório
no 116038046 por meio do qual não reconheceu o crédito decorrente de
pagamento a maior de CSLL e, por conseguinte, deixou de homologar a
compensação declarada, de modo que foi exigido o débito de CSLL que
não foi quitado, no montante de R$ 159.699,37, acrescido da multa no
valor de R$ 31.939,87 e R$ 26.094,87 a título de juros, sendo que, no
caso, e de acordo com as informações constantes no relatório da análise do
crédito, a Receita Federal não reconheceu a integralidade do crédito sob a
fundamentação de que a empresa teria utilizado o valor de R$ 429,057,01
para quitação da CSLL devida no 1o trimestre de 2015; e
Que, no entanto, o crédito de pagamento a maior de CSLL apurado no 1o
trimestre de 2015 é válido e suficiente para que a compensação declarada
no PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695 seja homologada.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

(ii)
Razões para reforma do Despacho Decisório no 116038046 – Da
Existência de pagamento indevido ou a maior
Que realizou pagamento a maior de CSLL relativo à quota 1/2 do 1o
trimestre de 2015, no montante equivalente a R$ 205.934,90, conforme
abaixo:

Que, no entanto, o Fisco Federal não reconheceu a integralidade do
referido crédito sob o argumento de que os recolhimentos realizados
foram utilizados para quitação da CSLL devida no 1o trimestre de 2015,
sendo que, na verdade, o crédito no montante de R$ 205.934,90 é
existente, bem assim que, conforme se verifica dos documentos
anexados, recolhe seus tributos com base na sistemática de apuração do
Lucro Presumido, de modo que, trimestralmente, apura o seu Lucro e
recolhe o IRPJ e a CSLL, os quais podem ser realizados em quota única
ou em 3 quotas, acrescidos da taxa de juros Selic a partir da 2a parcela;
Que, no 1o trimestre de 2015, apurou débito de CSLL no total de R$
447.324,22, tendo optado pelo pagamento em 2 (duas) quotas iguais de
R$ 223.662,11, sendo que, equivocadamente, recolheu a primeira parcela
da contribuição no valor de R$ 429.597,01, ou seja, realizou um
pagamento a maior de R$ 205.934,90, haja vista que o montante devido
era de R$ 223.662,11;
Que realizou duas compensações para quitar a 2a parcela da CSLL e, no
caso, utilizou-se da existência de crédito tributário decorrente do
pagamento a maior realizado na 1a parcela da referida contribuição,
sendo que, por mais que não tivesse realizado compensações
relacionadas ao pagamento a maior da primeira quota, haveria um saldo
credor no total de R$ 23.117,78, decorrente da diferença entre o débito de
CSLL informado na DCTF, no valor de R$ 447.324,22, e o total
recolhido através de DARF + PER/DCOMP, no montante de R$
470.442,00;
Que esse saldo a maior foi devidamente utilizado em compensações
subsequentes de nos 03222.57679.260116.1.3.04-0403, objeto do
Processo
Administrativo
no
10980.918743/2016-71,
e
35096.94979.150416.1.3.04-0243, objeto do Processo Administrativo no
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

10980.918745/2016-60, bem assim que poderia ter considerado o valor
pago a maior na primeira quota diretamente na quitação da apuração da
CSLL do 1o trimestre de 2015, sendo que, com o recolhimento do DARF
da primeira quota em total acima do que seria efetivamente devido,
bastaria fazer o cálculo da segunda quota considerando o montante pago
com o recolhimento das diferenças, de modo que, no final, não seriam
necessárias Declarações de compensação para essa alocação direta;
Que, para aproveitamento deste valor recolhido a maior, transmitiu o
PER/DCOMP objeto dos autos para quitar parte da segunda parcela,
contudo não esperava que parte deste saldo já houvesse sido utilizado
para a extinção da segunda parcela automaticamente, de forma que a
DCOMP não foi homologada em sua integralidade; e
Que, em conclusão, requer-se o reconhecimento do crédito equivalente
ao montante de R$ 205.934,90, haja vista o pagamento a maior da 1a
parcela de CSLL relativa ao 1o trimestre de 2015, bem como a
homologação do PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695.
(iii)
Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos objeto dos Pedidos de
Compensação
Que, a título de argumentação, entende oportuno demonstrar que, em
virtude da apresentação desta Manifestação de Inconformidade, o débito
deve permanecer com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, inciso III do CTN, bem assim que, para consolidar os diversos
entendimentos concernentes à suspensão da exigibilidade dos créditos nos
procedimentos
administrativos
de
ressarcimento,
restituição
e
compensação, sobreveio a Lei no 10.883/2003 a qual, a rigor, acabou
alterando o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Com base em tais alegações, a interessada requereu o provimento integral da
Manifestação de Inconformidade para que fosse (i) reconhecido o crédito tributário no valor de
R$ 205.934,90, haja vista o pagamento a maior da 1a parcela de CSLL relativa ao 1o trimestre de
2015, bem assim para que fosse (ii) homologado integralmente o PER/DCOMP
06594.53681.220116.1.7.04-7695, e, por fim, e de forma subsidiária, acaso fosse necessária a
obtenção de maiores esclarecimentos, para que fosse (iii) determinada a realização de diligências
cabíveis.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 03-86.967 (fls. 85/90),
a 7a Turma da DRJ de Brasília - DF entendeu por julgar a Manifestação procedente em parte e,
portanto, exonerou, parcialmente, o débito gerado da não homologação da DCOMP em razão do
valor recolhido a maior referente à 1a quota da CSLL do 1o trimestre de 2015 ter sido utilizado
automaticamente para extinção parcial da 2a quota, sendo que, de acordo com a Autoridade
julgadora, essas duas alocações perfazem um total de R$ 406.479,23. Confira-se:
“Voto
[...]
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
[...]
De acordo com pesquisas aos sistemas da Receita Federal, de fato, assiste razão em
parte à contribuinte. O DARF objeto dos autos, no valor de R$ 429.597,01, foi
parcialmente alocado para extinção integral da primeira parcela da CSLL do 1o trimestre
(R$ 223.662,11) e para extinção parcial da segunda parcela (R$ 182.817,12), como
pode ser constato na tela abaixo. Essas duas alocações perfazem um total de R$
406.479,23”.
Na ocasião, a 7a Turma da DRJ/BSB também entendeu que o restante do
pagamento foi utilizado para homologar parte da DCOMP objeto dos autos, de modo que o
débito ainda existente da 2a parcela de CSLL do 1o trimestre de 2015 foi extinto no montante de
R$ 23.117,75. Para a extinção do débito de CSLL do 1o trimestre de 2015, também foi utilizado
um DARF no valor de R$ 30,91. Veja-se:

“O restante do pagamento foi utilizado para homologar parte da DCOMP objeto dos
autos, extinguindo em R$23.117,75 o débito ainda existente da segunda parcela de
CSLL do 1o trimestre de 2015, conforme mostra-se a seguir:
[...]
Também foi utilizado para extinção do débito de CSLL do 1o trimestre de 2015 um
DARF no valor de R$30,91, conforme tela abaixo:
[...]
Assim, chega-se a conclusão que foram extintos apenas R$429.627,92 do débito total de
R$447.324,22 de CSLL 1o trimestre de 2015 (débito declarado em DCTF), conforme
tabela resumo abaixo:

Como foi demonstrado acima, o débito remanescente de CSLL do 1o tri de 2015 é de
R$ 17.696,30. Portanto, devem ser exonerados os débitos desta natureza, declarados em
duplicidade na DCOMP objeto dos autos, que ultrapassem este valor, conforme tabela a
seguir:
[...]
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade.
À Delegacia de origem, solicito que exonere R$ 142.003,07 do saldo devedor declarado
na DCOMP objeto dos autos, referente ao PA 01-01/2015, código de receita 2372
(processo de cobrança 10980.919.014/2016-31), de forma que permaneça um saldo
devedor no valor de R$ 17.696,30 para este mesmo débito”.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

Em 05/08/2021, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Acórdão
no 03-86.967, conforme se verifica do AR juntado às fls. 94, e, em 01/09/2021, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 98/107 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente: Necessidade de Conexão dos Processos
Que este processo deve ser julgado em conjunto com o PAF no
10980.910270/2015-82, haja vista ambos tratarem de pedidos de créditos
de pagamento indevido de CSLL para compensação de débitos de CSLL
do 1o trimestre de 2015; conforme fez a Delegacia de Julgamento.
(ii)
Do mérito
(iii)
Da Existência do Direito Creditório por Pagamento Indevido de CSLL
referente ao 1o Trimestre de 2015
Que da forma como realizados os recolhimentos e compensações dos
débitos do 1a trimestre de 2015, não há saldo devedor de CSLL no período,
mas, sim, crédito disponível a ser ressarcido;
Que no 1o trimestre de 2015 apurou débito de CSLL no total de R$
447.324,22, tendo optado pelo pagamento em 2 (duas) quotas iguais de R$
223.662,11;
Que, erroneamente, recolheu o DARF da primeira cota no valor de R$
429.597,01, em valor superior ao que seria efetivamente devido, pagando a
maior o importe de R$ 205.934,90, haja vista que o montante devido era
apenas de R$ 223.662,11 (valor da 1a quota);
Que para aproveitamento deste valor recolhido a maior, transmitiu o
PER/DCOMP objeto dos autos para quitar parte da 2a quota. Contudo, não
esperava que parte deste saldo já havia sido utilizado automaticamente
para a extinção parcial da 2a quota, de forma que esta DCOMP não foi
homologada em sua integridade;
Que declarou em duplicidade parte dos débitos do 1o trimestre de 2015 no
PAF no 10980.910270/2015-82, conforme reconhecido pela 7a Turma da
DRJ/BSB, que exonerou naqueles autos o débito no montante de R$
40.814,08, tendo em vista a duplicidade com os débitos declarados nestes
autos, sendo que, no PAF no 10980.910270/2015-82 também se discute o
direito ao crédito integral decorrente do pagamento a maior de CSLL do 4o
trimestre 2014, que seria suficiente para realizar a compensação declarada
no PER/DCOMP No 22509.07884.220515.1.3.04-9695, no valor de R$
40.814,08 de CSLL;
Que se faça o encontro de contas dos créditos/débitos destes autos, com os
créditos/débitos objeto do PAF no 10980.910270/2015-82, abatendo-se o
valor compensado naqueles autos, de modo a reconhecer no presente
processo crédito disponível de ressarcimento de R$ 23.117,78 e
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

homologada a compensação declarada no PER/DCOMP objeto destes
autos, conforme apuração adiante:

Que, considerando que o débito de CSLL declarado em DCTF é de R$
447.324,22 e houveram pagamento/compensações na ordem de R$
470.442,99, tem-se que houve o pagamento a maior de R$ 23.117,78, não
havendo saldo devedor de CSLL no período; e
Que, por fim, seja reconhecido que não existe saldo devedor de CSLL do
1o trimestre de 2015, considerando-se integralmente as compensações
declaradas, bem como reconhecendo-se em favor da Recorrente saldo a ser
ressarcido no montante de R$ 23.117,78.
(iv)
Pedido Subsidiário – Conversão do Julgamento em Diligência
Que se, por acaso, este E. CARF entender que os documentos apresentados
não são suficientes à comprovação do direito postulado, deve ser
reconhecida a necessidade de realização de diligência, haja vista que cabe
ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte.
Com base em tais alegações, a Recorrente requer que todas as razões de fato e de
direito tais quais expostas em sua peça recursal sejam integralmente acolhidas.
E, aí, os autos foram encaminhados para E. CARF para apreciação do presente
Recurso Voluntário. Na sequência, os autos foram distribuídos a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, analiso se o presente Recurso Voluntário preenche os pressupostos
recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se pode ser conhecido e, de fato, examinado em
suas alegações preliminares e meritórias.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que o recurso é tempestivo. É que a intimação acerca do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-86.967 foi realizada no dia 05/08/2021 (quinta-feira), conforme se verifica do AR
juntado às fls. 94, de sorte que que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/721 começou a fluir no dia 06/08/2021 (sexta-feira) e findar-se-ia no dia 04/09/2021
(sábado), tendo sido postergado, portanto, para o 1o dia útil subsequente, qual seja, dia
06/09/2021, sendo que, no caso, o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 01/09/2021.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e
examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas.

2.
Preliminarmente

2.1. Pedido de Conexão

De plano, veja-se o que o artigo 6o, § 1o, inciso I do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe o seguinte:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos.”
A disposição regimental busca evitar a edição de decisões contraditórias sobre
fatos conexos, o que me parece ser o caso destes autos com o Processo Administrativo no
10980.910270/2015-82, já que os processos possuem a singularidade da análise no que diz
respeito ao mesmo direito creditório, daí por que deve ser reconhecido o vínculo processual da
conexão.
Isto posto, verifica-se que há, sim, vínculo processual de conexão destes autos
com os autos do Processo Administrativo no 10980.910270/2015-82, de modo que os respectivos
Processos devem ser julgados pelo mesmo Conselheiro, evitando, assim, que sejam proferidas
decisões conflitantes.
Contudo, e tendo em vista que os respectivos processos já foram distribuídos
conjuntamente para este Relator e se encontram na pauta de julgamento da mesma sessão, tem-

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

se, em tom de conclusão, que o pleito da Recorrente está sendo devidamente atendido nesse
ponto.

2.2. Pedido Alternativo de Conversão do Julgamento em Diligência

Nesta instância recursal, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida e,
subsidiariamente, sustenta que a realização de diligência comprovaria in totum seu direito
creditório, de modo que, no seu entendimento, é necessário que se converta o julgamento em
diligência para apuração da verdade material, através da análise das notas fiscais e declarações
assessórias por ela emitidas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a recorrente juntou as seguintes provas:
Declaração de Compensação 06594.53681.220116.1.7.04-7695 (fl. 27/34) - objeto do crédito
analisado nestes autos -, DARF recolhido no valor do débito compensado na DCOMP (fl. 35), a
Declaração de Compensação no 35493.46665.220515.1.3.04.5768 (fl. 36/41), com seu respectivo
DARF (fl. 42), e, por fim, a sua DCTF Retificadora de 2015 (fl. 43/55.
A rigor, registre-se que, em sede recursal, a Recorrente não apresentou novas
provas.
Neste ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Cabe ao contribuinte demonstrar materialmente as razões das suas alegações a
partir das provas carreadas aos autos; que no seu entendimento possam comprovar a veracidade
de suas alegações. Junto com a peça impugnatória, a ora recorrente juntou documentos que, no
seu entender, comprovam suas alegações.
É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida. De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma1 , o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente paraa instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de
modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória em favor do sujeito passivo, quanto ao direito creditório que alega possuir.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de
diligência, quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia.
Além disso, registre-se, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entendêlas
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa.
Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência. Essa linha de entendimento encontra amparo nos tantos precedentes deste E. CARF,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
[...]
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício
por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender
necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que
alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas
necessárias ao julgamento.
[...]
(Processo no 10980.910271/2015-27. Acórdão no 1302-006.465. Conselheiro Relator
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Sessão de 20/06/2023)”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

Com base em tais fundamentos, rejeito o pedido de realização de Diligência por
entender que se trata de procedimento prescindível e, portanto, desnecessário para a resolução da
lide.

3.
Da análise das alegações de Mérito

3.1. Do Direito Creditório por Pagamento Indevido de CSLL referente ao 1o
Trimestre de 2015

A partir da análise dos autos, observa-se que a 7a Turma da DRJ/BSB reconheceu
o imbróglio ocorrido no presente processo decorrente do pagamento a maior realizado na 1a
quota de CSLL do 1o trimestre/2015, o que acabou ocasionando uma alocação automática na 2a
quota do mesmo tributo.
Como relatado, a Autoridade julgadora de 1a instância realizou um saneamento do
presente Processo apurando o valor do tributo declarado em DCTF, bem como todos os
pagamentos realizados e, no final, chegou a um saldo devedor de R$ 17.696,30. É o que se
observa do trecho abaixo reproduzido:
Assim, chega-se a conclusão que foram extintos apenas R$429.627,92 do débito total de
R$447.324,22 de CSLL 1o trimestre de 2015 (débito declarado em DCTF), conforme tabela
resumo abaixo:

Como foi demonstrado acima, o débito remanescente de CSLL do 1o tri de 2015 é de
R$17.696,30. Portanto, devem ser exonerados os débitos desta natureza, declarados em
duplicidade na DCOMP objeto dos autos, que ultrapassem este valor, conforme tabela a
seguir:

Em sede recursal, a interessada alega que, no cômputo das deduções, deveria ser
considerada a compensação realizada no processo 10980.910270/2015-82 em que se utilizou de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

crédito do 4o trimestre de 2014 para adimplir parte do mesmo débito do 1o trimestre de 2015. E,
aí, a Recorrente apresenta o seguinte demonstrativo:

Considerando, pois, que o débito de CSLL é de R$ 447.324,22 e que houveram
pagamento/compensações na ordem de R$ 470.442,00, observa-se que houve o pagamento a
maior de R$ 23.117,78 de CSLL, não havendo saldo devedor no período.
É que, conforme restou analisado no Processo Administrativo no
10980.910270/2015-82, esta Autoridade julgadora concluiu pela procedência do Recurso
Voluntário no sentido de reconhecer integralmente o crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL do 4o trimestre de 2014 no valor de R$ 39.709,30, homologando a compensação até o
limite do crédito disponível.
Especificamente em relação ao presente processo, verifica-se que o sistema já
havia procedido a alocação automática do montante de R$ 182.817,12 que compõem o crédito
pleiteado na DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695 e que, a rigor, só foi transmitida
porque a contribuinte desconhecia a referida alocação, de sorte que não há crédito a ser
reconhecido em relação à referida parcela.
Da mesma forma, não se vislumbra interesse recursal em relação ao montante de
R$ 23.117,78, haja vista que referida parcela já havia sido reconhecida pelo própria Autoridade
ao emitir o Despacho Decisório. Assim, cabe, ainda, proceder a desalocação do crédito
reconhecido no valor de R$ 23.117,78 do PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695 a
fim
de
que
seja
alocado
nos
PER/DCOMP’s,
03222.57679.260116.1.3.0403
e
35096.94979.150416.1.3.04-0243, para que as respectivas compensações sejam homologadas até
o limite do crédito disponível.
Portanto, tem-se que o contribuinte já utilizou da integralidade dos valores aqui
pleiteados, no montante de no valor de R$ 205.934,90, em decorrência da alocação automática
dos R$ 182.817,12 à 2a quota do débito de CSLL referido ao 1o trimestre de 2015, somados aos
R$ 23.117,78, desalocados para quitação dos PER/DCOMP’s, 03222.57679.260116.1.3.0403 e
35096.94979.150416.1.3.04-0243, de modo que, no final, deve ser negado provimento ao
presente Recurso Voluntário.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918742/2016-26

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito, preliminarmente, o pedido de realização de diligência e, no mérito, entendo
por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 158
DF CARF MF
Original